Tribunal: TJMT
Processo: 1000483-86.2021.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000483-86.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEX FERREIRA DIAS - CPF: 014.231.671-71 (APELANTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVANE OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 051.733.621-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX FERREIRA DIAS - CPF: 014.231.671-71 (APELADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 155, § 4°, I, II E IV DO CP). CONDENAÇÃO.
1. PRELIMINAR
EX OFFICIO
.

ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA PELA DEFESA. PEDIDO GENÉRICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL PREJUDICADOS.
QUANTO A TAL TESE, RECURSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento do pedido de absolvição, se formulado de forma genérica, sob pena, de violação ao princípio da dialeticidade, especialmente porque
“(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)”
(AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019).

MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
2.

NULIDADE DA SENTENÇA. DOSIMETRIA NÃO FUNDAMENTADA. IMPROCEDÊNCIA
.
2.1
. PENA BASE.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. MULTIRREINCIDÊNCIA. TRÊS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS, SENDO, UMA DELAS USADA PARA NEGATIVAR OS ANTECEDENTES.
2.2.
SEGUNDA ETAPA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
QUANTUM
DE AUMENTO DE (QUASE 1/3) JUSTIFICADO PELAS DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS REMANESCENTES (MULTIRREINCIDÊNCIA).
3. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
3.1.
MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL
.
MIGRAÇÃO DE QUALIFICADORA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL
. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REPROVAÇÃO PARA EVITAR DESPREZO DE AUMENTO POR GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA. PRECEDENTE DO STJ.
3.2.

MULTA CUMULATIVA
. RECRUDESCIMENTO. PROCEDÊNCIA. CONSEQUÊNCIA NATURAL DA ELEVAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
3.3.

REGIME PRISIONAL FECHADO
. PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E MULTIRREINCIDÊNCIA.
4. ACOLHIDA PRELIMINAR
EX OFFICIO
E EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO A TESE DE ABSOLVIÇÃO.
APELO DA
DEFESA PARCIALMENTE EXTINTO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E, NA PARTE ANALISADA,

DES
PROVIDO.
RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROVIDO
.

PARCIAL
SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

2.1.
“(...) a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda. (...)”
. (STJ. AgRg no HC n. 890.106/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024);

2.2.
No caso, destacada a multirreincidência do sentenciado (duas condenações anteriores definitivas sopesadas na segunda fase dosimétrica), não se verifica manifesta ilegalidade na escolha da fração de quase 1/3 pelo reconhecimento da causa de aumento do art. 61, I, do Código Penal;

3.1.
Se, em relação ao réu foram reconhecidas três qualificadoras do crime de Furto, é possível usar uma delas para qualificar o crime (concurso de agentes) e as remanescentes (escalada e rompimento de obstáculo) para exasperação de sua reprimenda inicial, com base na negativação das circunstâncias do crime, eis, que inegável a necessidade de assim proceder para recrudescer a pena, evitando que a gravidade da conduta, superior à daquele que incide numa qualificadora só, fique sem reprovação;

3.2.
A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal n. 33), de modo que a elevação da segunda, implica, naturalmente, na majoração da primeira;

3.3.
Independentemente do
quantum
de pena imposto, a multirreincidência do agente aliada a existência, em seu desfavor, de circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

O
Ministério Público de Mato Grosso
e
Alex Ferreira Dias
interpuseram a tempo e modo r
ecurso de
Apelação Criminal,
contra a sentença prolatada pelo
M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças-MT.,

nos autos da Ação Penal n. 1000483-86.8.11.0004, julgando procedente a denúncia contra
Alex Ferreira Dias
pela autoria do crime de
Furto qualificado pelo concurso de agentes, pela destruição e rompimento de obstáculo e pela escalada
(art. 155, § 4º, I, II e IV do

CP) e impondo-lhe o cumprimento em regime

semi
aberto
, de
3 anos e 9 meses
de
reclusão e
pagamento de
10 dias-multa
com a unidade do dia-multa fixada em
1/30 do salário mínimo
vigente à época do crime.

Em suas
razões
recursais
Alex Ferreira Dias
busca a declaração de
nulidade da sentença
por
ausência de fundamentação
, pois entende que a avaliação desfavorável dos antecedentes concomitante à aplicação da agravante da reincidência configura inadmissível
bis in idem
. Ainda em defesa da propalada nulidade, sustenta que a fração de quase 1/3 empregada para recrudescer a pena devido à referida agravante não foi justificada pelo magistrado. Vencido nesta tese, pugna
genericamente
a
absolvição
(Id. 181141284)

Na sua peça de insurgência, o
Parquet
requer que:
I)

as
qualificadoras remanescentes
do Furto sejam sopesadas
para desabonar
a vetorial do art. 59 do CP referente às
circunstâncias do crime
;
II)
a pena de
multa
seja estipulada
proporcionalmente
à privativa de liberdade
; III)
haja

a fixação de
regime
prisional
fechado
(Id. 181141282).

As partes
ex adversas
buscam, nas respectivas contrarrazões, o
desprovimento
do apelo uma da outra (Id. 183252195 e Id. 187365163).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça lançou parecer opinando pelo
desprovimento do apelo defensivo e provimento do recurso no Ministério Público
, conforme sumário que segue transcrito (Id.198499675):

“RECURSOS DE APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISOS I, II E IV DO CÓDIGO PENAL).
1) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, EM ESPECIAL, A CONSIDERAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. CABIMENTO. TRATANDO-SE DE FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA DESCTRUIÇÃO E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MEDIANTE ESCALADA), A TRIPLA QUALIFICAÇÃO DO CRIME PERMITE A INCIDÊNCIA DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA QUALIFICAR O CRIME E DAS OUTRAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CONSOANTE ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1.2) PRETENDIDA A ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O FECHADO. RÉU MULTIRREINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES.
2. ALEX FERREIRA DIAS
.

2.1)
SUSTENTADA A NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE ENFRENTOU A TESE DEFENSIVA E REALIZOU A DOSIMETRIA DA REPRIMENDA.
2.2)
PEDIDO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS.
PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO
”.

É o relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO
–

PRELIMINAR DE OFÍCIO – NÃO APRECIAÇÃO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais
Alex Ferreira Dias
busca subsidiariamente ser absolvido, deduzindo esta pretensão de forma abstrata lançada apenas na parte final de suas razões (pedidos), ou seja, ele não esclareceu quais os fundamentos fáticos e/ou jurídicos constantes nos autos que poderiam amparar sua pretensão.

Em outros termos, não se sabe se o Apelante busca ser absolvido por falta de provas, atipicidade da conduta ou qualquer outro motivo. Trata-se de pedido que, pela generalidade, não comporta exame
em homenagem ao princípio da dialeticidade
.

Explico.

Não se ignora aqui o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, contudo, compulsando a sentença primeva, vejo que não padece de manifesta ilegalidade, uma vez que condenação de
Alex
está respaldada tanto na prova testemunhal produzida em ambas as da persecução penal, quanto na ausência de comprovação, pela defesa, do álibi apresentado por ele ao buscar se isentar da responsabilidade penal.

Dessarte e considerando que ao formular pedido nos moldes postos, este Apelante impossibilitou o efetivo contraditório assegurado ao órgão acusatório, impõe-se o não conhecimento desse pleito nos termos ilustrados pelo julgado transcrito abaixo:

“(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)” (AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019).

Nessa esteira,
de ofício
, deixo de apreciar o pedido de absolvição, extinguindo, quanto ao ponto, o Apelo sem resolução de mérito.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Por volta das 15h30min., do dia 14 de janeiro de 2021,
Alex Ferreira Dias
em união de desígnios com um indivíduo não identificado, mediante escalada (muro) e rompimento de obstáculo (retirada do vidro da janela do quarto), ingressou
em uma residência situada na
Rua 5, n. 60, Bairro Jardim Piracema, na cidade de Barra do Garças-MT, de propriedade de
Geovane de Oliveira de Moraes
e
subtraiu para si ou para outrem, 1 relógio analógico marca Condor, 1 relógio automático marca Oriente, 1 óculos de sol feminino marca Ryban, 1 brinco e 2 anéis de prata, bens estes avaliados em R$ 4.000,00.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória contra a qual
Alex
se insurge ao argumento de que a referida decisão é nula por ausência de fundamentação, haja vista que a avaliação desfavorável dos antecedentes concomitante à aplicação da agravante da reincidência configura
bis in idem
. Ainda em defesa da propalada nulidade, sustenta que a fração de quase 1/3 empregada para recrudescer a pena devido à referida agravante não foi justificada pelo magistrado.

Também inconformado com a parte dosimétrica da sentença o
Parquet
requer que:
I)
as qualificadoras remanescentes do Furto sejam sopesadas para desabonar a vetorial do art. 59 do CP referente às circunstâncias do crime;
II)
a pena de multa seja estipulada proporcionalmente à privativa de liberdade
; III)
haja

a fixação de regime prisional fechado

(Id. 181141282).

Contextualizado os fatos, passo a decidir.

- Do Recurso de Alex Ferreira Dias:

Sabe-se que a sanção penal imposta ao réu condenado deve, mediante fundamentação válida que atenda as disposições contidas no art. 93, IX, da Constituição Federal, ser fixada em quantitativo compatível com as finalidades de
reprovação
e
prevenção
do crime.

Especificamente no caso em exame, o magistrado primevo elevou a reprimenda inicial imposta ao apelante em 1/8 devido à avaliação desfavorável de seus antecedentes. Para tanto, sopesou
uma
de suas
três
condenações pretéritas ainda não fulminada pelo período depurador, sendo as demais.

Tendo em vista que a condenação definitiva valorada na primeira fase dosimétrica não se confunde com as outras duas reconhecidas, como reincidência, na segunda, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação e ocorrência de
bis in idem
.

Idêntico raciocínio se aplica à elevação da sanção em praticamente 1/3 devido à multirreincidência, pois, como pontuado pelo juiz
a quo
, o número de condenações definitivas remanescentes (2) autoriza o aumento em fração diversa da mínima (1/6).

Nota-se, portando, que
in casu
, o magistrado primevo foi claro quanto aos parâmetros utilizados para fixar a pena do apelante, estando, tais parâmetros, em perfeita consonância com o entendimento quanto ao tema, do STJ. Veja-se:

“ (...). A teor da Súmula 241 do STJ, a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda. (...)”.(AgRg no HC n. 890.106/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024)

“(...). 2. Quanto ao pedido de redução da reprimenda na segunda fase da dosimetria, melhor sorte não assiste à defesa. Com efeito, não há ilegalidade na elevação da pena em 1/3 - na segunda fase da dosimetria - quando motivada na multirreincidência do réu, que registra duas condenações definitivas. (...)”. (STJ. AgRg no REsp n. 2.083.094/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Dessarte, por não vislumbrar a ausência de fundamentação sustentada pelo Apelante, nego provimento ao seu Recurso.

- Do Apelo do Ministério Público:

Como cediço, é entendimento consolidado nos tribunais pátrios o de que
“(...) ‘havendo a presença de duas qualificadoras, uma deve ser utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, e a outra valorada como agravante quando da confecção da segunda fase da dosimetria como agravante genérica, desde que não haja previsão legal expressa, ou, de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstância judicial negativa a fundamentar a majoração da pena-base’ (...)”.
(STJ. AgRg no HC n. 892.118/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Aplicando esse raciocínio ao caso dos autos em que o Apelado foi condenado por Furto triplamente qualificado é certo que uma delas (concurso de agentes) serve para qualificar o crime, enquanto as demais (escalada e rompimento de obstáculo) autorizam o aumento da sanção basilar com a negativação
circunstâncias do crime.

Dessarte, lembrando que o crime de Furto qualificado é punido com 2 a 8 anos de reclusão e multa, mantenho o mesmo critério de cálculo eleito na sentença e aceito pelo STJ (conhecido como “Termo médio”) a saber: aumento de 1/8 para cada vetor judicial, incidido sobre o intervalo de pena – 6 anos –, que
in casu
, parece-me mais
eficaz à reprovação do crime cometido, atendendo, via de consequência, ao princípio da proporcionalidade.

Existentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias do crime) majoro a reprimenda inicial em 9 meses para cada uma, obtendo a pena-base 3 anos e 6 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na sequência, considerando duas, das três condenações definitivas do Apelado, recrudesço a pena em 1/3, chegando ao quantitativo de
4 anos e 8 meses de reclusão 17 dias-multa
, o
qual torno definitivo devido à ausência quaisquer outros elementos aptos a lhe modificar.

Para que não haja dúvidas, importante lembrar
que “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
(Enunciado 33 n. da TCRTJMT).

Por fim, não obstante o quantitativo de pena imposto, conclui-se que a
mutirreincidência
do Apelado, aliada a existência, em seu desfavor, de
circunstâncias judiciais desfavoráveis
(maus antecedentes e circunstâncias do crime) conclamam a fixação do regime prisional fechado.

Oportuno ao caso:

“(...). 1. Estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a multirreincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes são fundamentos que indicam que o regime inicial fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado.

2. Não se aplicam as Súmulas n. 269 do STJ e 718 e 719 do STF ao caso em que a fixação do regime prisional ampara-se em fundamentação idônea. (...)”. (STJ. AgRg no HC 661.870/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)

-
Da Conclusão:

Diante do que foi exposto, em
parcial sintonia
com o parecer da PGJ,
extingo parte do recurso defensivo sem julgamento de mérito e, na parte apreciada, nego-lhe provimento
, bem como,
dou provimento
ao apelo do
Ministério Público
reconhecendo que as qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo autorizam que se desabone as circunstâncias do crime; a pena de multa deve ser aplicada em proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade e o regime prisional adequado ao caso é o fechado.

Via de consequência, fixo para
Alex
, o cumprimento, em regime fechado, de
4
anos e 8 meses
de
reclusão
, bem como o pagamento de
17dias-multa
com unidade do dia-multa a ser calculada em
1/30 do salário mínimo
vigente à época do crime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024